Tribunal: STF
Processo: ARE 1162226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Honorários recursais. Não cabimento. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido” (fl. 27, vol. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 75-82, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 132-135, vol. 10).
    A agravante sustenta que “a decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ merece reforma, porquanto o tema versado no recurso extraordinário é eminentemente constitucional. Diz respeito à possibilidade de flexibilização da garantia constitucional da coisa julgada, cuja regra de proteção está prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88” (fl. 141, vol. 10). 
    Alega que “não se está diante de superação de precedente do STF sobre a questão de fundo (violação ao art. 2º da Constituição da República e arts. 21 e 81, III, da Constituição Federal de 1967/1969, a fim de ser afastada a aplicação das alíquotas previstas na Resolução CIEX n. 2/79 e aplicadas as alíquotas da Tabela do IPI), o que afasta a aplicação do Tema 136 (RE 590.809/RS)” (fl. 143, vol. 10). 
    Argumenta que “o acórdão ora em recurso, que aplica a súmula 343/STF, está, fora de dúvidas, afrontando o art. 5º, XXXV da CF/88, uma vez que a aplicação indevida do entendimento sumulado ocasiona a não apreciação da matéria de fundo e, em consequência, nega a prestação jurisdicional merecida. Trata-se de clara violação ao acesso à Justiça da Fazenda Nacional, fazendo prevalecer uma coisa julgada inconstitucional” (fl. 151, vol. 10).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo em recurso extraordinário, a fim de que seja admitido o próprio recurso extraordinário, para que se afaste a incidência do enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência predominante do STF ao caso em tela, determinando-se o regular trâmite da ação rescisória” (fl. 155, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou que
    “(...) não assiste razão à Agravante, porquanto o acórdão recorrido destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, a qual reconhece a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. (…) No caso, a ação rescisória foi ajuizada contra decisão em liquidação de sentença, a qual reconheceu o direito ao crédito-prêmio do IPI, alegando a UNIÃO: 
    a) não aplicação da taxa SELIC antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, porquanto, segundo ela, o acórdão exequendo determinou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, somente a partir do trânsito em julgado (fundamentada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 1973); e
      b) violação ao art. 2º da Constituição da República, 21 e 81, III, da Constituição Federal de 1967/1969 e art. 2º do Decreto-Lei n. 491/69, devendo ser afastada a aplicação das alíquotas previstas na Resolução CIEX n. 2/79 e aplicadas as alíquotas da Tabela do IPI (fundamentada no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973.
    Em relação ao pedido descrito na alínea a, não se discute a incidência da Súmula n. 343/STF, a qual se refere apenas aos casos de violação a literal disposição de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). 
    Por outro lado, a tese descrita na alínea ‘b’ não se enquadra na exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal a justificar o cabimento da ação rescisória, porquanto não submetida ao controle concentrado de constitucionalidade. 
    Observo que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1º do Decreto-lei n. 491/69, não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04.10.90 sem, contudo, ter sido declarada a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo em controle concentrado  (fls. 18-19, vol. 10). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, conquanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. 4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.457-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTERIORIDADE MITIGADA. ART. 195, § 6º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se baseia na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014). 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (AR n. 1.584-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2015).
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE n. 590.809, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 24.11.2014).
    5. Ao apreciar essa mesma controvérsia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu ser aplicável na espécie a decisão do Plenário no Agravo de Instrumento n. 751.478-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 248, no qual foi reconhecida zem repercussão geral os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 751.478-RG/SP - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AI n. 813.054 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.10.2011).
    Ainda nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.220.464-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,DJe28-11-2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.119.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).
    6. Quanto à aplicação das alíquotas fixadas pela Resolução CIEX n. 02/1979 na apuração de crédito prêmio do Imposto sobre os Produtos Industrializados – IPI, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPI. Crédito-prêmio. Alíquotas. Resolução CIEX nº 02/79. Infraconstitucional. Precedentes. 1. As Turmas da Corte têm reiteradamente decidido ser infraconstitucional a questão envolvendo as alíquotas fixadas pela Resolução CIEX nº 02/79. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 785.328-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.6.2014).
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão que determina a aplicação das alíquotas previstas na Resolução CIEX nº 02/79 para o cálculo da restituição de créditos-prêmio de IPI. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República” (RE n. 447.458-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 29.10.2009).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. BEFIEX. ACORDO ONEROSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 629.606-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2012).
    Nesse sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.135.946, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 14.6.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.070.229, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.9.2017, Recurso Extraordinário com Agravo n. 755.058, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.11.2013; Recurso Extraordinário com Agravo n. 668.479, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013; Agravo de Instrumento n. 855.723, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2012 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.021.716, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.2.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora